Tribunal: CARF
Processo: 10530.735905/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.735905/2021-01
ACÓRDÃO
2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA AGROPECUARIA ADELAIDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO EM DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DTE. ADESÃO
ESPONTÂNEA. VALIDADE.
Diante da adesão espontânea ao DTE e da aquiescência com as suas regras,
considera-se válida a notificação realizada por esse meio.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo legal de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735905/2021-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2016, relativo ao imóvel denominado
“FAZENDA CALIFORNIA LTS. 07B,09A/B,11A/B,12A/B” (NIRF 5.694.220-6), com área declarada de
5.557,0 ha, localizado no município de Formosa do Rio Preto-BA.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2016, a Autoridade Fiscal manteve a área de
preservação permanente
(295,4 ha) e o VTN declarado de R$ 20.596.425,01; entretanto, glosou
integralmente a área de produtos vegetais (4.497,6 ha), com consequente
aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, de 0,45% para 20,0%, isto
devido à redução do grau de utilização, de 85,5% para 0,0%, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 3.812.385,91, no exercício de 2016, conforme
demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 26/08/2021 (fls. 07), o contribuinte apresentou
sua impugnação, de fls. 242/248, em 27/09/2021 – segunda-feira (fls. 242),
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação; - faz um
breve relato da ação fiscal, ressaltando que a fiscalização, sem qualquer
comprovação ou plausibilidade, ignorando o princípio da verdade material, que
deve nortear os processos administrativos, desconsiderou completamente
qualquer área plantada, tendo presumido de forma ilegal que o grau de utilização
seria 0%, aplicando a alíquota de 20%; - entende que o auto de infração é nulo,
por ausência de correta motivação e fundamentação, sendo improcedente na
medida em que o Laudo Técnico de Uso de Solo, apresentado à fiscalização,
comprova inequivocamente que a efetiva área de utilização para plantio de
vegetais corresponde a 4.525,2750ha, resultando em um grau de utilização
superior a 80%, com alíquota de 0,45%; - faz citação da Solução de Consulta
Interna Cosit no 8/2013, para respaldar seus argumentos; - afirma que a
fiscalização, ao afirmar que não houve comprovação da área de produtos
vegetais, pretendeu validar a inversão do ônus da prova da efetiva ocorrência do
fato gerador e motivar a presunção de completa ausência de área plantada no
exercício autuado, entretanto, na fase de intimação, foi apresentado o Laudo
Técnico de Uso de Solo, devidamente assinado por Engenheiro Agrônomo, com
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735905/2021-01
3
ART, atestando o uso do solo para plantio de vegetais, de 4.525,2750 ha; - aduz
que, em que pese não ter sido possível apresentar as notas fiscais do produtor,
haja vista que as áreas se encontram arrendadas e a colheita foi comercializada
por terceiros, apresentou à fiscalização os Contratos de Arrendamento e o Livro
Caixa do ano calendário, com a respectiva movimentação financeira do
impugnante, comprovando o recebimento dos valores dos arrendatários
decorrente da safra, o que não foi contestado pela mesma fiscalização, de forma
que é inconteste que houve o uso do solo para plantação exatamente conforme
declarado; - faz menção de julgados do CARF para referendar suas alegações; -
reitera o pedido de nulidade da ação fiscal por ter juntado documentos que
comprovam a existência da área de produtos vegetais, tendo sido
desconsiderados no auto de infração; - por fim, requer:
i. Acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que o auto de infração seja
declarado nulo, sendo extinto o crédito tributário por ter sido lançado
indevidamente, haja vista erro em sua motivação; ii. Seja julgado o auto de
infração totalmente improcedente, cancelando-se o crédito tributário por ele
lançado indevidamente, sendo reconhecido o correto cumprimento das
obrigações acessórias e principal por parte do impugnante;
iii. Posterior juntada de documentos complementares porventura necessários, em
observância à verdade material.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ01, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para acatar a área de reserva
legal, de 307,4 ha, averbada tempestivamente, efetuando-se as demais alterações decorrentes,
com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 3.812.385,91 para R$
3.594.689,16, nos termos do relatório e voto. A decisão restou assim ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735905/2021-01
4
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, contemporâneo ao ano do respectivo
exercício, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil,
do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe acatar a área de reserva legal
averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por força da
Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural somente é possível
quando apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de piso em 12/8/2023 (fl. 427), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 20/10/2023 (fls. 431), por meio do qual reitera os termos da
impugnação; posteriormente apresentou aditamento ao recurso trazendo informações relativas a
sua tempestividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Difiro a análise do conhecimento do recurso.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi notificado da decisão de primeira
instância por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), uma vez ser o mesmo optante
pelo mesmo desde de 2022, conforme ele mesmo informa em seu aditamento ao presente
recurso (fl. 448):
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735905/2021-01
5
2. - Ademais, a Recorrente somente aderiu ao DTE em 03/11/2022.
Alega que o presente processo tramitava fisicamente, de forma que nunca chegou a
ser intimado formalmente do presente processo, ou que estaria sujeito às intimações em seu DTE.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), na redação vigente à época do fato gerador, assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea “a”; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
A norma é cristalina no sentido de que, ao optar pelo DTE, este é também
considerado o domicílio tributário eleito do sujeito passivo, podendo as intimações serem por ali
efetuadas.
De se notar que nos termos do inciso II do § 4o e do § 5o, o DTE somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, o que se materializa pela sua
opção. Caso haja tal opção, o contribuinte passa a ser cientificado de atos oficiais (intimações) da
Administração Tributária em sua Caixa Postal Eletrônica no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC)
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo que aquiesceu com tais regras.
De se destacar que quando da adesão ao DTE o contribuinte tem a prerrogativa de
cadastrar até 3 (três) endereços de e-mail e informar até 3 (três) números de celulares para
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.557 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735905/2021-01
6
recebimento de SMS, com o objetivo de alertá-lo sobre a existência de mensagens importantes na
sua caixa postal do e-CAC. Também pode, a qualquer momento, cancelar sua opção.
Dito isto, às fls. 426 encontra-se o TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO
OFICIAL NA CAIXA POSTAL DTE, no qual é informado que o recorrente recebeu mensagem com
acesso ao Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico perante a RFB, na data de 20/07/2023. Informa ainda que “A data da ciência,
para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem
na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada.
Às fls. 427 há o Termo de Ciência Por Decurso de Prazo, já que o sujeito passivo não
abriu a intimação:
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Base legal da ciência: alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no
70.235/1972.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 27/07/2023 11:02:54
Data da ciência por decurso de prazo: 11/08/2023
Às fls. 431 consta que o recorrente apresentou o presente recurso em 20/10/2023,
de forma que tendo sido o sujeito passivo sido cientificado da decisão de primeira instância em
11/08/2023 e apresentado o presente recurso somente em 20/10/2023, ou seja, 68 dias após a
ciência, não restam dúvidas sobre a não observância do prazo legal de 30 (trinta) dias para
apresentação do recurso, nos termo do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, sendo o recurso intempestivo, este não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 477
DF CARF MF
Original